Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-77.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Roubo. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Desclassificação. Culpabilidade. Circunstância agravante. Fração.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento dos policiais – que presenciaram o crime - e apreensão dos valores subtraídos na posse do réu logo após o crime.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Para que haja chamado furto por arrebatamento, exige-se que não haja grave ameaça ou violência e conduta rápida e perspicaz do agente, com o intuito exclusivo de subtrair o bem, sem intimidar a vítima.
4 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens da vítima, o acusado empregou violência física – empurrou a vítima, que caiu ao chão – para assegurar a fuga e a detenção da coisa.
5 - O fato de o crime ter sido praticado contra vítima embriagada, por si só, não justifica a valoração negativa da culpabilidade do crime. É necessário demonstrar que o estado de embriaguez impossibilitou a vítima de oferecer resistência ao crime.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser na fração de 1/6, que, adotada na sentença, deve ser mantida.
7 - Apelação provida em parte.